Tribunal: TJMT
Processo: 0010110-84.2014.8.11.0002
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010110-84.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VAGNER RAIMUNDO FRANCISCO DOS SANTOS QUEIROZ - CPF: 703.668.171-32 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EURICO GOMES DA SILVA - CPF: 037.371.731-84 (APELADO), CLAUDEMIR GASPARETTO - CPF: 028.401.148-79 (VÍTIMA), LUCAS DOMINGOS GASPARETTO - CPF: 052.466.961-97 (ASSISTENTE), NAIANI DOMINGOS GASPARETTO (ASSISTENTE), EDIMAR MILTON RODRIGUES - CPF: 616.881.931-20 (ASSISTENTE), VINÍCIUS GABRIEL DA SILVA MATOS OLIVEIRA (ASSISTENTE), EMERSON DA SILVA COELHO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0010110-84.2014.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: VAGNER RAIMUNDO FRANCISCO DOS SANTOS QUEIROZ, EURICO GOMES DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU ABSOLVIDO DO DELITO DE LATROCÍNIO (ART. 157, §3º, DO CP) –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
- PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO RÉU NOS TERMOS DA DENÚNCIA
– IMPOSSIBILIDADE –
PROVAS PRODUZIDAS NA FASE POLICIAL NÃO REPETIDAS EM JUÍZO – INEXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL - RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A condenação apenas pode ser decretada se, e somente se, os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, de tal modo que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0010110-84.2014.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: VAGNER RAIMUNDO FRANCISCO DOS SANTOS QUEIROZ, EURICO GOMES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande que julgou improcedente a denúncia para absolver EURICO GOMES DA SILVA e VAGNER RAIMUNDO FRANCISCO DOS SANTOS QUEIROZ, nos termos do artigo 386, VII, do CPP, do delito de latrocínio, previsto no artigo 157, §3º, parte final, do Código Penal – redação anterior à Lei n. 13654/2018, a qual alterou o referido parágrafo, incluindo os incisos I e II (id. 182497932).

Irresignado, o Ministério Público, nas suas razões recursais, sustenta a existência de provas robustas para condenar os réus pelo crime de latrocínio (id. 182497934).

A Defensoria Pública, em contrarrazões recursais, pugna pela manutenção da decisão (id. 182497940).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento do recurso do Ministério Público (id. 188750667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0010110-84.2014.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: VAGNER RAIMUNDO FRANCISCO DOS SANTOS QUEIROZ, EURICO GOMES DA SILVA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso, os apelados EURICO GOMES DA SILVA e VAGNER RAIMUNDO FRANCISCO DOS SANTOS QUEIROZ foram denunciados pela prática do delito de latrocínio em face da vítima Claudemir Gasparetto, nos seguintes termos (id. 182497778, p. 03):

“1. DO LATROCÍNIO DA VÍTIMA CLAUDEMIR GASPARETTO

Sobressai do incluso caderno informativo que, no dia 18.02.2014, por volta das 20h50min., em residência localizada na rua Marechal Floriano Peixoto, n.º 10, bairro Planalto Ipiranga, em Várzea Grande-MT, os acusados VAGNER RAIMUNDO FRANCISCO DOS SANTOS QUEIROZ e EURICO GOMES DA SILVA, agindo em comunhão de desígnios e previamente ajustados, mediante violência e grave ameaça exercida pelo emprego de armas de fogo (objetos não apreendidos nos autos), com o firme desígnio de subtrair o veículo e a residência da vítima Claudemir Gasparetto, efetuaram diversos disparos contra a vítima, atingindo-a em regiões nobres do corpo e ceifando-lhe a vida.

Apurou-se que, na data e horário dos fatos, os acusados Vagner Raimundo e Eurico Gomes, ambos armados, conduziam o veículo FORD/Ecosport, cor vermelha, placa KAK7457, e após perceberem que a vítima estava retirando o seu veículo VW/Voyage, cor cinza, placa CAP-8212, da garagem de sua residência (dando a marcha à ré), decidiram assaltá-la.

Logo, assim que a vítima abriu o portão e estava manobrando o veículo, os acusados colocaram o FORD/Ecosport vermelho bem na saída da garagem da vítima, de modo a impedi-la de retirar o próprio carro. Houve, inclusive, abalroamento entre a parte traseira do VW/Voyage e a lateral do FORD/Ecosport (laudo pericial de fls. 226/237-IP).

Em seguida, os acusados desceram do veículo e efetuaram inicialmente um disparo contra o motorista (vítima Claudemir).

Neste ínterim, o filho da vítima, Lucas Gasparetto, que havia saído do veículo VW/Voyage momentos antes da abordagem dos acusados, retornou à porta de sua residência e viu o veículo vermelho bloqueando a passagem do carro de seu genitor.

Voltou, então, para o interior da residência com o intuito de localizar a arma de fogo e entregá-la ao pai.

Os acusados perceberam que a vítima que estava no interior do veículo era policial e efetuaram novos disparos contra a mesma, atingindo-a em regiões nobres do corpo.

Ato contínuo, Vagner Raimundo e Eurico Gomes manobraram o veículo FORD/Ecosport vermelho e empreenderam fuga, tomando rumo ignorado.

Assim que o veículo dos acusados desbloqueou a saída do veículo da vítima da garagem, o VW/Voyage desceu pela calçada, tendo a vítima aberto a porta do motorista e caído ao chão, sangrando intensamente.

Os familiares e alguns vizinhos socorreram a vítima, levando-a o Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande- MT, mas quando lá chegaram e os primeiros atendimentos foram realizados, foram informados de que a vítima já havia ido a óbito (laudo pericial de necrópsia acostado às fls. 144/148-IP, cópia da Certidão de Óbito às fls. 58-IP).

No local do crime, foram encontradas 4 (quatro) cápsulas deflagradas de pistola.

A polícia foi acionada e, prontamente, deu inícios às buscas e investigações.

No dia posterior, 19.02.2014, o veículo FORD/Ecosport, cor vermelha, placa KAK-7457, utilizado pelos acusados na prática delitiva, foi localizado abandonado numa região de mata (Cascalheira), no bairro São Simão, em Várzea Grande-MT (Relatório de Investigação Preliminar acostado às fls. 13/30-IP).

2. DAS INVESTIGAÇÕES PARA A APURAÇÃO DA AUTORIA

Inicialmente, foram seguidas duas linhas de investigação, a primeira que tratava de crime como sendo homicídio e, portanto, buscava relações travadas pela vítima que pudessem ter culminado com seu óbito; e a segunda que tratava do crime como latrocínio. Por tal motivo, as investigações correram pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa de Cuiabá-MT.

Três dias após o crime, surgiu a informação, após a realização de prisões em flagrante delito e apreensões em flagrante ato infracional numa Kitnet localizada na rua 15, no bairro nova Canaã (Jardim Umuarama), em Cuiabá-MT (boletim de ocorrência acostado às fls. 81/82-IP), de que os autores do latrocínio seriam os indivíduos conhecidos pelas alcunhas de ‘Baby’ e ‘Careca’, que se encontravam com outros criminosos no referido endereço para planejar crimes e guardar produtos de crimes.

Tal informação surgiu claramente do Termo de Declarações do então adolescente infrator Vinícius Gabriel da Silva Matos de Oliveira (fls. 62/64-IP), remetido à DEHPP pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Cuiabá-MT (ofício às fls. 61-IP). Posteriormente, tais declarações foram corroboradas às fls. 276/277-IP.

Segundo Vinícius Gabriel, na data dos fatos (18.02.2014), os denunciados Vagner (Baby) e Eurico (Careca) chegaram na Kitnet num veículo FORD/Ecosport, de cor vermelha, quase meia-noite, onde já estavam Vinícius e Emerson da Silva Coelho, tendo Vagner relatado que teriam acabado de ‘fazer merda’, porque tinham matado um policial militar.

Na ocasião, o denunciado Vagner disse que tinha roubado o veículo FORD/Ecosport e estava em posse de uma pistola de calibre .40, com dois pentes descarregados, enquanto o denunciado Eurico estava com um revólver calibre 38, também descarregado.

Quando ouvido novamente (fls. 276/277), Vinícius corroborou suas declarações iniciais, dizendo que o denunciado Vagner o contou que quando a vítima Claudemir estava saindo de casa em seu veículo, o enquadrou na tentativa de obriga-lo a entrar na residência para que ele pudesse roubar os objetos de valor da casa e depois fugir no veículo da vítima, porém a vítima teria tentado fugir e Vagner e Eurico efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra a mesma, ceifando-lhe a vida. Esclareceu ainda que, após o latrocínio, quem saiu da kitnet do denunciado Vagner com a Ecosport vermelha foi o denunciado Eurico, tendo-a escondido num matagal no bairro São Simão, em Várzea Grande-MT, onde o veículo foi localizado pela polícia no dia posterior.

Verticalizadas as investigações, foi apurado ainda que os projéteis de arma de fogo retirados do corpo da vítima Claudemir eram compatíveis com um lote de munições remetidas à Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso (laudo pericial de fls. 156/159 e ofício de fls. 162-IP).

Daí se constatou que o Investigador de Polícia Wismer Marchado de Souza (fls. 169/173-IP) teve sua residência localizada no Bairro Altos da Serra, em Cuiabá-MT, furtada no dia 11.02.2014, oportunidade em que a pistola calibre .40, marca Taurus, número SZG584429, modelo PT940, capacidade para 12 tiros, com dois pentes carregador (cada um com 12 munições intactas) foram subtraídos.

Prosseguidas as investigações, constatou-se que o mencionado furto cometido pelo então adolescente Vinícius Gabriel da Silva Matos de Oliveira e outro indivíduo não identificado, sendo que nas declarações colhidas do denunciado Vagner às fls. 113/115-IP, o mesmo confirmou ter adquirido uma pistola calibre .40, marca Taurus, cor preta, que Vinícius subtraíra dias antes da residência de um policial no bairro Altos da Serra, em Cuiabá-MT. Na mesma ocasião, o denunciado Vagner disse ter permanecido com a referida arma por cerca de três meses, tendo vendido para um taxista de prenome Bruno.

Acerca da pistola .40 subtraída do investigador de polícia Wismer Machado de Souza, há ainda os relatos de Emerson da Silva Coelho (fls. 119/120-IP).

Para concluir os trabalhos, foram realizados reconhecimentos fotográficos que apontaram o denunciado Eurico como sendo o indivíduo conhecido pela alcunha de ‘Careca’, coautor do latrocínio da vítima Claudemir (fls. 399/400, 437/445-IP).

Constatou-se, por fim, que os denunciados Vagner e Eurico praticaram juntos diversos crimes graves, tanto na região da Grande Cuiabá quanto na cidade de Coxim-MS e se tratam de indivíduo de extrema periculosidade (fls. 345/348, 367/369, 375/383-IP). Sic.

A materialidade encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência (id. 182497778, p. 03), pela certidão de óbito (id. 182497778, p. 100), bem como pelo exame de corpo de delito (id. 182497780, p. 01).

Quanto à autoria, o menor VINÍCIUS GABRIEL DA SILVA MATOS DE OLIVEIRA, foi ouvido na Delegacia de Polícia em duas oportunidades. Consta de seus depoimentos que o apelado teria afirmado QUE Vagner e Eurico teriam chegado na Kitnet num veículo FORD/Ecosport, de cor vermelha, onde este e Emerson da Silva Coelho já se encontravam tendo Vagner dito que teriam acabado de ‘fazer merda’, porque tinham matado um policial militar. Veja-se:

“(...) QUE neste ato, o adolescente é ouvido na presença da investigadora ROSANGELA DIAS DA CONCEIÇÃO MELO, que exerce a função de curadora; Que há cerca de 30 (trinta) dias, o declarante estava na residência do indivíduo VAGNER RAIMUNDO DOS SANTOS QUEIROZ, vulgo "BABY*, situada no bairro Nova Canaã, nesta capital, no momento em que ele mostrou ao declarante uma pistola, de cor preta, marca GLOCK, de dezesseis tiros, com dois carregadores; Que o declarante viu um brasão na pistola, acreditando que se trata de arma pertencente a polícia; Que a arma estava acondicionada em um coldre, de cor preta; Que o declarante tem certeza que se trata de uma pistola da marca GLOCK, porque "BABY" falou a marca da pistola no momento em que apresentou ao declarante; Que todas os projeteis apresentados por "BABY" eram do tipo explosivos, sendo que o declarante pode afirmar isto porque eram do tipo que "têm um furinho no meio": Que nesta oportunidade, além do declarante, também se fazia presente na residência o indivíduo EMERSON DA SILVA COELHO; Que VAGNER, vulgo "BABY" disse ao declarante que naquele mesmo dia tinha roubado uma residência no bairro Altos da Serra, nesta capital, ocasião em que tinha roubado aquela pistola que estava apresentando ao declarante: Que além da pistola, "BABY" apresentou ao declarante um relógio e duas munições, calibre .38, que também tinham sido roubadas da residência no bairro Altos da Serra; Que nesta oportunidade, "BABY" não estava com um revólver calibre 38;
Que este revolver calibre .38, o indivíduo VAGNER comprou posteriormente, sabendo o declarante dizer apenas que foi no dia do show do MC MAGRINHO
; Que o show do MC MAGRINHO aconteceu na Chácara do Salu; Que no dia do show do MC MAGRINHO, "BABY estava em poder de uma arma longa, no entanto o declarante não sabe dizer qual arma era; Que no dia 18 de fevereiro de 2014 (terça-feira), no período da manhã, o declarante e EMERSON foram até a residência de "BABY", no entanto ele não estava no local; Que o declarante conseguiu entrar na casa, tendo em vista que sabe que a chave fica escondida na janela; Que declarante e EMERSON permaneceram durante todo o dia na residência de BABY, sendo que ele somente chegou no local muito tarde;
Que o declarante acredita que já era quase meia noite, ainda no dia 18 de fevereiro de 2014, no momento em que "BABY" e outro indivíduo conhecido como "CARECA. chegaram no local
:
Que "BABY" e "CARECA" chegaram na residência em um veículo ECOSPORT, de cor vermelha; Que esta foi a primeira vez que o declarante viu "BABY" e "CARECA" com este veículo
: Que
BABY disse que tinha roubado este ECOSPORT, no entanto não disse quando tinha cometido o crime: Que "BABY estava em poder da mesma pistola GLOCK, calibre 40, no entanto ela se encontrava descarregada
; Que
"CARECA" estava em poder de um revólver, calibre 38, também descarregado
: Que "CARECA" chegou a abrir o tambor do revolver e derrubou no chão da casa as seis cápsulas, para mostrar ao declarante que o revólver estava mesmo descarregado: Que o declarante não viu as cápsulas da pistola que estava em poder de BABY, sendo que apenas percebeu que os dois pentes estavam descarregados; Que o declarante ressalta que os pentes apresentavam uma superfície vermelha na parte de cima, razão pela qual concluiu que estavam descarregados:
Que o indivíduo VAGNER, vulgo "BABY", disse ao declarante que tinha acabado de fazer uma "'merda": Que no momento em que o declarante perguntou qual "merda" ele tinha feito. "BABY disse que
tinha matado um policial militar
; Que "BABY" não disse onde tinha matado esse policial mesmo disso o motivo do crime: Que então BABY disse que já que tinha matado tal daquele momento ia começar a matar outros policiais:
Que "BABY inclusive comentou que teria uma tatuagem do "Coringa", a fim de identificá-lo como matador de policiais
; QUE
enquanto BABY contava a história ao declarante, CARECA ficava rindo
; Que "BABY" e "CARECA não disseram de como tinham matado o policial:
Que o declarante tem certeza que isso aconteceu antes da meia noite, no 18 de fevereiro de 2014 terça 14 - quarta-feira), o declarante foi no aniversário do seu primo PATRICK, no bairro Novo terceiro, nesta capital
”.
(
Sic
, id. 182497778, p. 105)

(...)
QUE lido ao depoente suas declarações prestadas na Delegacia de Roubos e Furtos de Cuiabá - DERF na data de 22.02.2014
o depoente ratifica integralmente suas declarações prestadas naquela ocasião
; QUE o depoente informa que
na ocasião em que "Baby" lhe contou sobre o crime que praticara contra um policial militar, ele contou apenas para o declarante
;
QUE Baby teria lhe dito que a vítima estava saindo de casa em seu veículo quando ele enquadrou a vítima na tentativa de obrigar a mesma a entrar na casa para roubar pertences e depois fugir no veículo da vítima, porém a vítima tentou fugir e então ele (Baby) e "Careca" atiraram contra a vítima; Que até então ele não sabia que se tratava de um policial militar, tendo ciência disso somente quando viu a carteira de polícia da vítima no veículo
; QUE naquela madrugada
"Baby chegou com "Careca" num veículo Gol de cor preta que havia dado suporte para eles e outro indivíduo o qual depoente não sabe declinar o nome pois não o conhecia o qual estava dirigindo a Ecoesport de cor vermelha
; QUE "Baby" ficou em casa e "Careca" saiu conduzindo o veículo Gol de cor preta e
o outro indivíduo a Ecoesport vermelha, sendo que iria a esconder num matagal no bairro São Simão para buscar posteriormente, porém o Águia (se referindo ao helicóptero da Polícia) a localizou primeiro
; Que por conta da morte do policial militar. "Baby", "Careca", o depoente e "Emerson" ficaram naquele dia "entocados" na casa de "Baby". mesmo o depoente e "Emerson" não tendo tido nenhuma participação nesses fatos:
QUE o depoente não sabe declinar como ocorreu o roubo do veículo Ecoesport vermelha, sabendo apenas que ela foi utilizada por "Baby" e "Careca" na tentativa de roubo do policial militar que depois ficou sabendo se tratar de um Major
; QUE o depoente informa ainda que Baby costumava praticar roubos nessa modalidade de surpreender a vítima saindo de casa e enquadrá-la roubando objetos da casa e foragindo no próprio veículo da vítima que as vezes era utilizado somente para a fuga e outras vendia quando achado comprador, dizendo que o próprio depoente foi apreendido em cinco ocasiões com Baby na prática desse tipo de crime, porém ainda era adolescente;
QUE o depoente afirma que tudo que contou acerca da morte do Major foi contada pelo próprio "Baby” e que segundo ele as pessoas que participaram desse crime além dele foi "Careca” e o outro indivíduo que dirigiu o veículo Gol de cor preta que deu apoio o qual o depoente não conhece
; Que o depoente tem conhecimento que "Baby se encontra preso na Penitenciária Central do Estado - PCE e Careca não sabe dele desde os fatos em tela”.
(
Sic
, id. 182497782, p. 23)

O menor não compareceu em Juízo para esclarecer os fatos e as demais testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório não foram capazes de realizar o reconhecimento dos autores do crime.

Aliás, os depoimentos prestados pelos agentes policiais envolvidos na ocorrência e investigações, basearam-se somente no depoimento do menor.

Por sua vez, o réu VAGNER RAIMUNDO FRANCISCO DOS SANTOS QUEIROZ, em seu interrogatório prestado na Delegacia de Polícia (id. 182497779, p. 43), negou ter participado do crime apurado nos autos. Declarou que comprou uma pistola .40 marca Taurus com o brasão identificador da Polícia Judiciária Civil do adolescente Vinícius e outra pessoa denominada “Negão”, pelo valor de R$1.800,00 (mil e oitocentos reais) para se proteger. Contudo, disse ter revendido a referida arma três dias depois, para um taxista chamado Bruno, pelo mesmo valor, alegando que precisava de dinheiro. Por fim, disse que no dia dos fatos estava na residência de sua tia Valnice.

Novamente ouvido em solo policial, o acusado Vagner Raimundo negou novamente a autoria dos fatos. Confirmou ter adquirido a pistola .40, marca Taurus com o brasão identificador da Polícia Judiciária Civil do adolescente Vinícius, contudo alegou que emprestou a referida arma para uma pessoa que não sabe o nome (id. 182497782, p. 30).

Ouvido pela terceira vez na fase administrativa, o apelado novamente negou a autoria do delito, afirmando que revendeu a arma de fogo adquirida do menor em troca de 50g de cocaína (id. 182497784, p. 39).

Sob o crivo do contraditório, negou novamente a autoria do delito, bem como, ratificou a versão apresentada na Delegacia de Polícia, no tocante à compra e venda da pistola .40.

O corréu, Eurico Gomes da Silva, perante o Juízo, negou ter participado da empreitada criminosa. Disse que no dia dos fatos se encontrava na cidade de Coxim/MS para praticar um crime de roubo, pelo qual, inclusive, estava cumprindo pena à época do seu interrogatório.

A testemunha Emerson da Silva Coelho, também em solo policial (id. 182497779, p. 49), confirmou a versão apresentada pelo réu, afirmando que Vagner teria comprado uma arma de Vinícius e que teria vendido dias depois. Além disso, declarou que o réu não estava saindo de casa à época dos fatos, alegando que o acusado estava com dor de dente e se recuperando de ferimentos causados por uma queda de motocicleta.

Em Juízo, informou que não tem conhecimento acerca dos fatos e somente ouviu dizer que o acusado teria conversado com o menor.

Analisando detidamente as provas orais produzidas ao longo da audiência de instrução, entendo que inexiste certeza acerca da autoria dos fatos.

Isso porque, embora o menor Vinícius Gabriel da Silva Matos de Oliveira tenha afirmado que teria vendido ao réu a arma utilizada no crime, ou mesmo que o réu tenha lhe confidenciado a autoria ou mesmo que o acusado e outros comparsas estavam na posse do veículo utilizado no referido crime, este não compareceu em Juízo para confirmar sua versão.

Ademais, os réus, sob o crivo do contraditório, negaram a autoria do delito.

Por fim, as testemunhas que presenciaram a execução do crime, não foram capazes de identificar seus autores.

Assim, a única testemunha, a qual teria presenciado os réus assumindo a prática do crime apurado nos autos, não foi ouvida sob o crivo do contraditório, sendo, nesse cenário, inviável o decreto condenatório, eis que não comprovado em Juízo a autoria do delito.

Portanto, na seara criminal, estando a prova frágil e insuficiente a comprovar a efetiva autoria delituosa, não há falar em édito condenatório, a teor do princípio
in dubio pro reo
, de forma que é de rigor manter a absolvição do apelado do delito imputado a ele na exordial acusatória.

Esse é o mesmo entendimento aplicado por essa Câmara Criminal:

“[...] A Justiça vive de provas, não de qualquer prova, mas daquela que infunda no Juiz a certeza quanto à autoria e a materialidade do delito, especialmente porque, em razão do princípio da inocência – consagrado em nível constitucional – milita em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia in dubio pro reo. [...]” (Apelação Criminal n. 0000025-39.2019.8.11.0010, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2021).

“[...]“Apenas deverá ocorrer um decreto condenatório diante de um juízo de certeza, motivo pelo qual, se a prova dos autos não gera a convicção de que foi o apelante um dos autores do crime de roubo, impõe-se a respectiva absolvição.” (TJMT, Ap nº 92742/2014)” (Apelação Criminal n. 0021340-89.2015.8.11.0002, Relator Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2021).

Deve-se acrescentar, ainda, de que não há possibilidade de condenação de um indivíduo com base, exclusivamente, em provas indiciárias, é fundamental que a prova seja produzida sob o contraditório judicial, o que não ocorreu no caso, uma vez que o art. 155 do CPP proíbe a utilização exclusiva da prova indiciária.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DELITOS DE FURTO QUALIFICADO, ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECURSO MINISTERIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. - Conquanto existam provas da materialidade dos crimes narrados na denúncia, o mesmo não pode se dizer em relação à autoria delitiva, uma vez que não foram produzidas provas judicializadas das supostas práticas delitivas praticadas pelos réus. Assim, conforme art. 155 do Código de Processo Penal, o édito condenatório não pode estar baseado exclusivamente nas provas inquiritoriais, razão pela qual a manutenção da absolvição dos acusados é medida de rigor. (TJMG - Apelação Criminal 1.0710.17.003237-3/001, Relator(a): Des.(a) Catta Preta , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 08/08/2019, publicação da súmula em 20/08/2019)”

Por isso, considerando a ausência de outros elementos que corroborem a inicial acusatória, em obediência ao princípio do
in dubio pro reo
, impositiva a manutenção da absolvição de VAGNER RAIMUNDO FRANCISCO DOS SANTOS QUEIROZ e EURICO GOMES DA SILVA, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Pergunta-se: qual a dificuldade do Ministério Público em ouvir, em Juízo, o menor Vinícius?

Diante do exposto e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público para manter a absolvição de VAGNER RAIMUNDO FRANCISCO DOS SANTOS QUEIROZ e EURICO GOMES DA SILVA do delito de latrocínio, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024